Tribunal: TJSP
Processo: 1053792-23.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por dano moral. Alegação de não configuração do dano moral. Improcedência. Exigibilidade do imposto suspensa mediante depósito integral do débito em anterior ação anulatória. Indevida inscrição em dívida ativa a justificar o pedido indenizatório. Recurso denegado.